Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753208-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre a petição ID 79406358. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator